Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Busca pessoal e domiciliar. Sentença contrária à evidência dos autos. Privilégio. Revisão julgada procedente em parte.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação a 9 anos, 10 meses e 3 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.327 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se ilegais as buscas pessoal e domiciliar; (ii) se a condenação é contrária à evidência dos autos; e (iii) se há ilegalidade na fixação da pena.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
4. Se a busca pessoal foi precedida de denúncia anônima, que indicava o tráfico de drogas por dois homens, sendo um deles adolescente, em determinado endereço, e a busca domiciliar foi precedida de autorização da moradora – mãe do adolescente -, onde encontrada grande quantidade de droga escondida no quintal, não se tem como ilegal o ingresso dos policiais na residência.
5. Sem qualquer prova de vínculo associativo estável e duradouro entre o requerente e adolescente para o tráfico de drogas - apenas uma conduta: manter em depósito entorpecentes para difusão ilícita -, a condenação por associação para o tráfico é contrária à evidência dos autos, pelo que impõe-se a absolvição quanto a esse crime.
6. Afastada a condenação pelo crime de associação criminosa, e sendo o réu, então com 18 anos, primário e sem antecedentes, sem provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L.11.343/06.
IV. Dispositivo
7. Revisão criminal julgada procedente em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621. I e III; L. 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 919.737/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025; AgRg no REsp 1850458/RS, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 23.2.21; AgRg no HC 879129/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 11.6.24.